Tribunal: TCU
Processo: 017.299/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11776/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão militar emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 017.299/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: João Vicente Neto (XXX.354.238-XX); Maria Mendes da Silva (XXX.520.169-XX); Maria da Graça Candido (XXX.188.620-XX); Patricia Martins Benites (XXX.057.729-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de pensão militar em que figura como instituidor o Sr. Ayrton Braz da Cruz (XXX.801.389-XX), a fim de que seja realizada diligência junto ao órgão jurisdicionado no sentido de que seja anexada ao respectivo ato de concessão de pensão toda a documentação comprobatória da reforma do ex-militar, notadamente a que justifica a concessão de graduação/posto diverso do ocupado na ativa; e 1.7.2. proceda ao destaque do ato em que figura como instituidor o ex-militar Romão Abade Soares (XXX.711.809-XX), a fim de que seja analisada a possível acumulação da pensão militar com dois vencimentos oriundos de vínculos estadual pela beneficiária Helia Eunice Soares (XXX.987.019-XX), conforme consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.